Tribunal: TJDFT
Processo: 0719110-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a redistribuição do cumprimento de sentença aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão daquele juízo. 1.1. O agravante pede provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da liquidação/cumprimento coletiva de sentença, nos termos dos arts. 516, II, do CPC e art. 98, §2o, II, do CDC.
2. No caso dos autos não se aplica a disposição art. 516, II, CPC, segundo a qual o cumprimento da sentença será efetuado pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, porquanto tal disposição é aplicável ao cumprimento de sentença de ação ordinária, o que não é o caso dos autos, já que o feito que gerou o título executivo é uma ação coletiva. 2.1. O fato de o sindicato estar promovendo o cumprimento para 5 sindicalizados não descaracteriza o cumprimento de sentença como individual. Para que seja considerado cumprimento de sentença coletivo, o sindicato deveria estar representando todos os sindicalizados no mesmo feito, o que não é o caso. 2.2. Importante esclarecer que não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o julgamento dos cumprimentos de sentença dela decorrentes. 2.3. Precedente do STJ: “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/06/2017).
3. Agravo de instrumento improvido.